Tribunal: TJDFT
Processo: 0710487-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SEGUROS. COBRANÇA DE VALORES DESCONHECIDOS. ASSINATURA APOSTA NA MODALIDADE DIGITAL. RECORRENTE QUE NEGA A CONTRATAÇÃO E DESCONHECE A ASSINATURA DOS CONTRATOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos para declarar a nulidade dos serviços "débito seguro FGTS protegido", "débito seguro INSS protegido" e "débito PRIME", no valor da fatura de R$220,98, sob argumento que se trata de uma fraude contratual; determinar que a parte requerida realize o imediato cancelamento do cartão com o n° final 1258 e condenação em indenização por danos morais.
2. A parte requerente aduz que adquiriu o cartão junto à empresa requerida, cartão final 12X8, tendo entrado em contato com a loja ré em 27/02/2024 com intuito de cancelar o cartão da loja, sendo informada que o cartão havia sido cancelado. Relata que no dia 24/01/2025, recebeu no seu e-mail uma fatura do cartão no valor de R$220,98, referente a "débito seguro FGTS protegido", "débito seguro INSS protegido" e "débito PRIME", serviços esses jamais anuídos. Acrescenta que a requerida enviou em seu e-mail os contratos desses serviços, entretanto, todos foram assinados digitalmente, por uma assinatura que não lhe pertence, tratando-se de fraude contratual. Assevera que, no mesmo dia, entrou em contato com a empresa ré, pedindo novamente o cancelamento do cartão, porém em 03/02/2025, entrou em contato novamente com a requerida, quando descobriu que a fatura ainda estava pendente, sendo inclusive reenviada em seu e-mail, e o cartão não havia sido cancelado.
3. Em contestação, a ré descreve o procedimento de contratação de seguros e ofertas, sendo a primeira forma de contratação via Tablet no interior da loja Pernambucanas, em que o vendedor oferta ao cliente determinado seguro e, após autorização inicial, o colaborador inicia o aplicativo no Tablet e, após o login, é selecionado o seguro ofertado e é apresentado ao cliente, por escrito, as principais informações, ressaltando que o cliente recebe o contrato via e-mail, assim como há o QR CODE na loja, podendo ele cancelar, sem qualquer ônus, em até 7 dias). Assevera que, na etapa seguinte, novamente são apresentadas informações sobre o produto (nome, valor do prêmio, coberturas, etc), havendo o campo para o cliente desenhar a sua assinatura e que para liberar o campo de assinatura, o consumidor deve, obrigatoriamente, rolar a tela para baixo e assinalar a sua concordância com a adesão.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Dispensado o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, pois a recorrente comprovou sua hipossuficiência financeira (ID no 75856876, 75875029 e 75895030). Contrarrazões apresentadas (ID no 75590590).
5. Em suas razões recursais, a recorrente ressalta que as assinaturas apresentadas nos contratos de adesão de seguros pela recorrida não lhe pertencem, sendo necessária realização de perícia grafotécnica, com a consequente redistribuição dos autos ao juízo comum.
6. Neste ponto, esclareço, desde já, que a competência dos juizados especiais cíveis é delimitada pelo valor da causa, pela matéria nela debatida e pela qualidade das partes. Como regra, desde que o autor esteja inserido no âmbito do artigo 8o daquele diploma legal, todas as ações de menor complexidade cujo valor não ultrapasse a alçada legalmente fixada são da sua competência, sendo pacífico que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme enunciado 54 do FONAJE.
7. No caso, constata-se a necessidade de prova pericial, consistente em laudo grafotécnico para identificar eventual a legitimidade das assinaturas apostas nos contratos de ID no 75589706, 75589707 e 75589708, a fim de verificar se houve fraude. Note-se que a recorrente acostou aos autos o documento de ID no 75590580, o qual atesta que “há fortes indícios que a assinatura presente nos documentos foi inserida como imagem, sendo compatível com possível montagem digital”. A conclusão de que as assinaturas são da recorrente é prematura e fere o princípio da ampla defesa, devendo ser concedida a chance para que ela demonstre não ter assinado os contratos digitalmente. Aliás, desde a petição inicial a recorrente afirma desconhecer a contratação dos seguros cobrados.
8. Dessa forma, evidencia-se a maior complexidade da causa e incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95, sendo imperioso o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, para que não se cometa uma injustiça para ambas as partes. Não é o caso de redistribuição, ante a absoluta incompatibilidade entre o rito comum e o sumaríssimo. Precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1391712, 07014985320218070012, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Sendo impossível de adequar-se e sujeitar-se ao procedimento delineado pelo diploma da Lei 9.099/95, a presente ação deve ser extinta, sem o exame do seu mérito, ante a inviabilidade de ser processada pelo juizado especial e da consequente incompetência deste juízo. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor as “causas cíveis de menor complexidade” (CF, art. 98, inc. I).
10. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada, reconhecendo-se a incompetência absoluta dos Juizados Especiais ante a necessidade de realização de perícia grafotécnica.
11. Sem condenação em honorários de sucumbência, pois ausente recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.